Tribunal: STF
Processo: HC 265921
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.051.002/SP.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] verifica-se que a paciente foi denunciada por furto duplamente qualificado, por quatro vezes e associação criminosa, porque junto com outros três indivíduos, no evento Tomorowland, subtraíram dezenove aparelhos celulares, de vítimas diversas.



    [...] para o fim de manutenção da custódia cautelar, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, tendo restado afastada a possibilidade de ANPP. Os demais requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes. Com efeito, como bem argumentado pelo Magistrado a quo na decisão que decretou a prisão preventiva: “Considerando a gravidade concreta dos fatos, com a prática reiterada de crimes contra o patrimônio em ambiente de grande aglomeração, a prisão preventiva se mostra imprescindível para garantir a ordem pública. A quantidade de celulares subtraídos e a forma como a ação foi executada indicam um modus operandi de grupo criminoso especializado, o que representa um risco considerável para a sociedade. A liberdade dos flagrados, neste momento, poderia incentivar a prática de novos delitos da mesma natureza, desestabilizando o convívio social e gerando uma sensação de impunidade. Ademais, a custódia cautelar é necessária para a conveniência da instrução criminal. Embora o flagrante seja robusto, ainda é preciso aprofundar a investigação para esclarecer a eventual participação de outros indivíduos e o destino final dos bens furtados. A soltura dos acusados poderia prejudicar a coleta de provas, dificultar a identificação de eventuais vítimas que ainda não registraram a ocorrência e, até mesmo, comprometer o rastreamento de outros celulares que possam ter sido subtraídos. O risco de intimidação de testemunhas ou de destruição de provas não pode ser afastado, visto que a dinâmica dos fatos aponta para uma organização em grupo. Por fim, a manutenção da prisão é fundamental para assegurar a aplicação da lei penal, garantindo que, ao final da instrução processual, os acusados respondam efetivamente por seus atos, evitando a fuga ou o desaparecimento. Inúmeros furtos foram praticados e há indicação de atuação em associação criminosa, o que demanda maior cautela na elucidação dos crimes”.



    [...]



    Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP que, a meu ver, restaram devidamente demonstrados, diante da existência de provas da materialidade do crime e indícios de autoria, bem como pela ameaça à ordem pública, o que torna inaptas as medidas cautelares diversas da prisão. 



    No que se refere ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança, não foi apresentada qualquer prova de que sua presença seja indispensável para os cuidados do filho. Além disso, o documento juntado à fl. 76 demonstra que o menor já possui 12 anos de idade (nascido em 09/07/2013), o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal.



    Neste ponto, insta destacar que a paciente é estrangeira e sequer há garantia de que permanecerá do Brasil, caso seja colocada em liberdade, mesmo porque, sequer comprovou documentalmente onde reside e qual trabalho lícito exerce.



    [...]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos seguintes termos: 



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que “a paciente e sua filha certamente sofrerá enormes consequências, vez que se trata de criança que hoje conta com 11 anos, e que sofre diariamente com a falta da mãe, com quem vive, e agora sequer tem notícias de sua genitora, bem como a falta de tratamento médico, que fez com que Maria Angelica sofresse um aborto na Unidade Prisional, tendo todos os seus direitos rasgados”. Ao final, requer a concessão da ordem “para que se determine o prisão domiciliar à paciente”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente